Tribunal: TJES
Processo: 5001214-36.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-36.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI LITTIG
RECORRIDO: ALESSANDRO FOSCH
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001214-36.2021.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: DAVI LITTIG.

RECORRIDO
: ALESSANDRO FOSCH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I , DO CC. NULIDADE SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor ser credor da quantia de R$5.500,00 (cinco mil, quinhentos reais) referente a emissão de cheque vencido e prescrito emitido pelo Réu, do qual não logrou êxito em obter o adimplemento pela via amigável. Pede nestes termos, a condenação do Réu ao pagamento do valor atualizado inerente ao cheque prescrito no valor de R$ 9.986,27 (nove mil, novecentos e oitenta e seis).

2. A sentença objurgada declarou a prescrição na forma do artigo 61 da Lei nº 7357/1985, julgando extinto. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, operou-se a prescrição da pretensão de cobrança de cheque, à luz do prazo previsto art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nas
ações de execução
tem-se a presunção de que o título se funda em obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783), de modo que, por força das características de autonomia e de abstração, a discussão da relação jurídica lastreadora do título executivo (
causa debendi
) só é admitida àqueles que participaram do negócio subjacente, sob pena de se prejudicar terceiros de boa-fé. Isto se dá porque a cambial passa a ter vida própria, sem qualquer subordinação jurídica à sua origem, ficando o novo tomador fora do alcance de qualquer exceção pessoal que o emitente/devedor pudesse opor ao primitivo beneficiário, ao passo que o portador, a partir disso, fica com o direito a receber o valor consignado na cártula.

6. Por sua vez, a partir da constatação de
prescrição da pretensão executiva
, é permitido ao portador do título o ajuizamento de
ações de cognição
, em que necessariamente deverá comprovar a
causa debendi
, consistente na existência e validade do negócio jurídico original. No detalhe, é preciso pontuar que, ajuizadas no prazo de dois anos (Lei 7.357/85, art. 61) após a fluência dos prazos de apresentação (30 dias) e de cobrança (6 meses), a
ação de locupletamento indevido por parte do devedor
(emitente do cheque), de natureza cognitiva, ostenta a natureza cambiária e, por tal motivo, desonera o portador do cheque prescrito na demonstração da
causa debendi
(relação negocial subjacente), consoante já decidido pelo STJ (REsp nº 1.510.592/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Publicação: DJ 10/04/2015). No entanto, após o prazo destacado (30 dias de apresentação + 6 meses de cobrança + 2 anos para ajuizar a ação de locupletamento indevido), a ação de cognição permitida ao portador do cheque é a
ação causal
, em que necessariamente deverá ser demonstrada a
causa debendi
. Com efeito, o liame entre o endossatário e o emitente é puramente cambial, mas, após o protesto ou findo o prazo de apresentação do título, os
endossos
são tratados como
cessão civil
(Lei Uniforme, art. 24), de modo que o endossatário somente pode utilizar o direito de crédito baseado no cheque em face de quem recebera.

7. No caso dos autos, conforme manifestado pelo autor no ID 9759544 este optou pela optou pela propositura da ação de cobrança, cujo prazo prescricional é quinquenal, consoante artigo 206 , § 5º , I , do Código Civil , existindo a necessidade da demonstração da
causa

debendi
, de modo que se faz necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para citação do Réu para resposta, e instrução do processo na forma da regra processual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença anulada. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória e, posteriormente, seja proferido novo julgamento
.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito
.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)